Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO SUFICIENTES. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré, por meio da Curadoria Especial, contra sentença que, em ação de divórcio litigioso, julgou procedente pedido inicial e decretou a dissolução do vínculo conjugal entre as partes. A apelante sustenta a nulidade da citação editalícia, uma vez que não teriam sido realizadas pesquisas junto aos sistemas SERASAJUD, PREVJUD e e-CAC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando demonstrado esforço razoável para localização da parte, conforme o art. 256 do CPC.
4. No caso, foram realizadas diligências nos sistemas SNIPER, RENAJUD, INFOSEG e BANDI, além de tentativa de citação por oficial de justiça e carta precatória, todas sem êxito. A ausência de pesquisas nos sistemas SERASAJUD, PREVJUD e e-CAC não invalida a citação, desde que haja demonstração de diligência suficiente.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece como válida a citação por edital quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido, após tentativas razoáveis de localização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando demonstrado esforço razoável para localização da parte, ainda que não utilizados todos os sistemas disponíveis.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 256, § 3o, e 487, I, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042523, 0725140-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 04/09/2025, publ. 17/09/2025; Acórdão 2036741, 0723012-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/08/2025, publ. 15/09/2025; Acórdão 2031491, 0721641-91.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025, publ. 20/08/2025.